Tribunal: TJDFT
Processo: 0730802-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730802-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXSANDER ALVES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Execução de Títulos Extrajudiciais no 0712419-51.2019.8.07.0009, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CRC-Jud para obtenção dos dados de eventual cônjuge e regime de bens. Sustenta que não é possível afastar a possibilidade de a dívida contraída ter sido em benefício da família, nem mesmo afirmar que eventual penhora recaía sobre o patrimônio indisponível do cônjuge, porquanto se desconhece o estado civil do devedor. Contraditoriamente indica que o sistema criado pelo CNJ não está disponível ao público e que realizou seu cadastro pelo sítio do sistema na internet, mas que ele não reconhece o usuário criado. Discorre sobre a impossibilidade de efetuar diligências diretamente nos cartórios de registro por não ter nenhuma informação sobre o estado civil do devedor. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para deferir a realização de pesquisas no sistema CRC-Jud. No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando a liminar concedida, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 39313486 e 39313487. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada, à relevância da fundamentação deduzida e a reversibilidade dos efeitos da decisão, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos, como será demonstrado a seguir. A decisão hostilizada, de ID 39313482, tem o seguinte teor: A parte credora formula pedido de pesquisa no sistema CRC-Jud a fim de obter dados pessoais de eventual cônjuge da parte devedora e seu regime de bens, no intuito de proceder à penhora de ativos financeiros em seu nome. No caso dos autos, entendo não ser possível promover a penhora de ativos financeiros de cônjuge de devedor para pagamento de dívida contraída unicamente pela parte executada, visto que não há elementos no processo que evidenciam que o débito foi adquirido em favor do casal, de modo que o patrimônio próprio da(o) esposa(o) da parte devedora, que não se acha no polo passivo da execução, não pode responder pela dívida pessoal contraída pelo seu cônjuge (art. 790, inc. IV, do CPC). Outrossim, os rendimentos do trabalho pessoal de cada cônjuge estão excluídos da comunhão, conforme disposto no art. 1.659, inc. VI, do Código Civil. Ademais, a consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser realizada pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, nos termos do artigo 13, do Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça. Desse modo, INDEFIRO o pedido de pesquisa junto ao CRC-JUD, conforme formulado pela parte credora. Assim, intimo a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC foi instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Provimento no. 46/2015, tendo como um dos objetivos a implantação, em âmbito nacional, de um sistema de localização de registros e solicitação de certidões. O provimento indica, ainda, quem poderá utilizar a CRC. Transcrevo: Art. 13. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. (destaquei) Nesse ponto, não restam dúvidas quanto à possibilidade de utilização do sistema pelo agravante, que inclusive foi confirmado por ela na petição recursal, sendo certo que eventual dificuldade de acesso deve ser resolvida junto à instituição mantenedora do sistema online e não atribuindo a responsabilidade pela consulta ao poder judiciário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DO REGISTRO CIVIL - CRC. INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em avaliar, em suma, se estariam presentes no caso concreto os requisitos necessários ao deferimento da medida processual requerida pela exequente/agravante, consistente na realização de pesquisa via CRC-JUD. 2. Não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores. 2.1. Nesse sentido, observa-se que, além do juízo a quo ter deferido a realização de diversos sistemas conveniados ao TJDFT para localização de bens passíveis de constrição, tendo, inclusive realizado a penhora de veículos em nome da parte ora recorrida, cabe enfatizar que a consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser acessado pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, conforme preceitua o artigo 13, do Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça. 3. Dessa forma, em que pese a parte exequente/agravante defender a pesquisa ao supracitado sistema, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que não há nos autos qualquer argumento de que a recorrente foi impossibilitada de acessar o aludido sistema. Ademais, o Princípio da Cooperação (art. 6o CPC) não induz o entendimento de que a parte pode transferir ao Poder Judiciário ônus que lhe compete 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1401774, 07384151020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões expostas, não é possível, em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de setembro de 2022 15:49:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador